Tribunal: TJSP
Processo: 2224062-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que suspendeu o processo até publicação dos embargos de declaração opostos no RE 1.355.208 (Tema 1184 do STF). Descabimento. Medidas impostas na tese fixada pela Suprema Corte que não constituem pressuposto processual para ajuizamento da execução. Decisão reformada. Execução que deve prosseguir. Recurso provido.